Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004269-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), TS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 55.266.734/0001-09 (AGRAVANTE), Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando compelir a autoridade coatora a se abster de condicionar a análise e liberação de alvará de funcionamento para posto de combustíveis à ofício recomendatório do Ministério Público Federal.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar em mandado de segurança que visa à expedição de alvará de funcionamento supostamente negado com base em recomendação do Ministério Público Federal.

III. Razões de decidir
:

3. No caso, não se verifica a relevância da fundamentação, uma vez que a recusa administrativa está calcada em elementos concretos obtidos em procedimento fiscalizatório que indicam o possível uso do empreendimento para dar suporte a atividades, em tese, ilícitas de extração mineral em terra indígena.

4. O exercício do poder de polícia administrativa autoriza o Poder Público a condicionar a expedição de atos autorizativos à verificação da real finalidade do empreendimento, não bastando o mero cumprimento formal de requisitos documentais.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, torna inadmissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, parágrafo único e 225; Lei Complementar do Município de Pontes e Lacerda (MT) n. 123/2014, arts. 43 e 80.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000770-80.2025.8.11.0013, impetrado contra ato do
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, indeferiu a liminar que visava compelir a autoridade indicada coatora a se abster de condicionar a análise e liberação do alvará de funcionamento a qualquer notificação recomendatória diversa do Poder Judiciário.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que cumpriu todos os requisitos para a obtenção do alvará de funcionamento para a inauguração de um posto de abastecimento de combustíveis, todavia, o pedido foi indeferido sob a justificativa de que o Município de Pontes e Lacerda (MT) teria recebido o Ofício n. 5827/2024/4a do Ministério Público Federal, solicitando o impedimento de concessão de autorizações ou licenças relacionadas às atividades da empresa até a conclusão de fiscalizações conduzidas pelo referido órgão.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para deferir a liminar pleiteada, determinado que o agravado se abstenha de condicionar a análise e liberação do alvará de funcionamento a qualquer notificação ou ofício recomendatório diverso do Poder Judiciário, ordenando a concessão do respectivo alvará em seu favor.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 268702260).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 279989886, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 280998882, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000770-80.2025.8.11.0013, impetrado contra ato do
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
, indeferiu a liminar que visava compelir a autoridade indicada coatora a se abster de condicionar a análise e liberação do alvará de funcionamento a qualquer notificação recomendatória diversa do Poder Judiciário.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravado, em suas contrarrazões recursais, anexou cópia do processo administrativo para a obtenção de alvará de localização e funcionamento (Id. 279989889), bem como de procedimento instaurado pelo Ministério Público Federal (Id. 279989890), provas documentais que deveriam ter sido apresentadas com a inicial do mandado de segurança.

Na origem, alega-se que a impetrante, ora agravante, preencheu todos os requisitos legais e administrativos para a obtenção do alvará de funcionamento destinado à atividade de comercialização de combustíveis, tendo seu pedido sido indeferido com base em ofício do Ministério Público Federal que requisitava informações sobre o empreendimento.

A controvérsia consiste em determinar se a recusa administrativa na concessão de alvará de localização e funcionamento para posto de combustível, fundamentada em procedimento fiscalizatório conduzido pelo Ministério Público Federal, constitui ato ilegal ou abusivo passível de correção pela via mandamental em sede liminar.

Pois bem.

A livre iniciativa econômica (art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal) deve ser exercida em harmonia com outros valores constitucionais, notadamente a defesa do meio ambiente (art. 225), que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservação ambiental para as presentes e futuras gerações.

No plano municipal, a Lei Complementar Municipal n. 123/2014, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Meio Ambiente, estabelece, em seus arts. 43 e 80, que o alvará de funcionamento somente poderá ser concedido após a obtenção da licença de operação expedida pelo órgão ambiental competente, especialmente para atividades potencialmente poluidoras, como é o caso dos postos de abastecimento de combustíveis.

“
Art. 43 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo só poderá emitir Alvará de funcionamento de atividades e empreendimentos passíveis de Licenciamento Ambiental após a obtenção da Licença de Operação.

[...]

Art. 80 O Alvará de Funcionamento somente será concedido às empresas jurídicas potencialmente poluidoras, após a emissão da Licença Operacional pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, e mediante instalação completa e adequada de seu sistema de tratamento dos efluentes industriais
.”

No caso, verifica-se que o indeferimento do alvará está fundamentado em procedimento fiscalizatório conduzido pelo Ministério Público Federal, instaurado a partir de informações prestadas pela Polícia Federal, que revelou circunstâncias fáticas que justificam, a princípio, a cautela adotada pelo ente público.

A Informação de Polícia Judiciária n. 37186787/2024 DPF/CAE/MT evidencia fundados indícios de que o empreendimento em questão visa dar suporte logístico a atividades, em tese, clandestinas de garimpo em terra indígena:

“
Sabe-se que esse empreendimento tem como objetivo principal atender garimpeiros que operam ilegalmente na Terra Indígena Sararé, uma área que atualmente enfrenta uma grave crise de exploração mineral ilegal. Apesar das ações empreendidas por órgãos fiscalizadores, a degradação ambiental na referida terra continua a crescer de forma acelerada e alarmante.

O local escolhido para a instalação do posto foi cuidadosamente planejado, levando em consideração a proximidade estratégica com os garimpos – Figura 3 – e a presença de ‘olheiros’ que monitoram as atividades de fiscalização. Essa localização torna ainda mais difícil o trabalho das autoridades competentes, que enfrentam sérios desafios para controlar – e porque não extinguir – a exploração ilegal de minérios na região
.” (Id. 279989890 – Pág. 7).

Ademais, o referido documento registra evidências de que a agravante buscaria dar continuidade à atividade anteriormente embargada:

“
Outro ponto que desperta estranheza é o fato de que a área, embargada pelos órgãos ambientais anteriormente, obteve em curto prazo uma nova licença para exploração – ANEXO II e III. A rapidez com que essa licença foi concedida suscita questionamentos e exige maior atenção. A instalação de um posto de combustíveis naquela região não aparenta ter outro propósito senão o de fornecer suporte logístico para os garimpeiros que exploram ilegalmente a Terra Indígena Sararé
.” (Id. 279989890 – Pág. 8).

A gravidade da situação é reforçada pelo relato de fiscalização anterior:

“
No dia 08 de março de 2024, uma equipe da Polícia Judiciária Civil – PJC, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, realizou uma fiscalização em um posto de combustíveis de propriedade de João Bosco Carvalho de Castro – CPF 93922445100, o qual se encontrava em funcionamento irregular, situado no Sítio Serra Azul, coordenadas geográficas 15°03'26.1"S e 59°30'59.7"W. [...].

O referido posto de combustíveis operava diariamente, das 08h00 às 20h00, com o principal objetivo de atender garimpeiros que atuavam na exploração da Terra Indígena Sararé. Durante a ação fiscalizatória, foram apreendidos aproximadamente 20 mil litros de combustível, sendo diesel S10 e diesel comum, e veículo Volvo vm330 6x2r, Cor Branca, Ano 2013, Placa OVK7H40/MT
.” (Id. 279989890 – Págs. 5/6).

Por fim, verifica-se a presença de fortes indícios de tentativa de dissimular a finalidade real do empreendimento:

“
Ora se João Bosco vai utilizar o combustível para consumo em sua propriedade rural, porque resolveu abrir uma empresa dois meses após o ocorrido no qual o CNAE principal é ‘Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores’?

É bastante incomum que um produtor rural, cujo objetivo seria apenas armazenar combustível para consumo da própria fazenda, constitua uma empresa, obtenha licenças e registre como atividade principal: comércio varejista de combustíveis. Além do mais o tanque de combustível está localizado às margens da estrada. [...]. Isso não faz sentido algum, seja do ponto de vista logístico ou de segurança
.” (Id. 279989890 – Pág. 9).

Diante desse contexto, resta evidenciado que a recusa em expedir o alvará está calcada em sólidos elementos que indicam existir fundado risco de que o empreendimento seja utilizado para dar suporte a atividades, em tese, ilícitas de extração mineral em terra indígena.

Ressalte-se que o cumprimento meramente formal das exigências documentais não afasta a possibilidade de que o Poder Público, no exercício regular do poder de polícia administrativa, condicione a expedição de atos autorizativos à verificação da real finalidade do empreendimento.

Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que a indeferiu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025